Tribunal: STF
Processo: RE 461870
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PROVENTOS E PENSÕES. As contribuições sobre proventos de inatividade e pensões deixaram de ter suporte constitucional a partir da promulgação da Emenda nº 20, de 1998. Ressalva da óptica pessoal quanto à invalidade mesmo antes da alteração implementada.